Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704022-73.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA REGINA ROMUALDO DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID n. 15430258) interposta por Flávia Regina Romualdo contra a sentença (ID n. 15430255) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A decisão de ID n. 15813224 indeferiu a concessão da gratuidade de justiça para a apelante e a intimou para efetuar e comprovar o pagamento do preparo. A apelante juntou a petição de ID n. 15946461, acompanhada de guia de custas iniciais (ID n. 15946463) e o respectivo comprovante de pagamento, no valor de R$ 145,31 (ID n. 15946464). O comprovante não condiz com o que dispõe o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, pois se refere ao pagamento de custas iniciais. Eventual pagamento de custas processuais somente deverá ser efetuado após o trânsito e julgado, caso mantida a sucumbência da apelante. Intime-se a apelante, nos termo do art. 1.007, § 7o, do CPC, para dar cumprimento à decisão de ID n. 15813224, tendo em vista que a petição de ID n. 15946461 não atende ao que lhe fora determinado. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalto que eventual solicitação de restituição de custas deverá seguir as determinações do Decreto Lei n. 115/1967, dos artigos 183 a 197 do Provimento Geral da Corregedoria, das Portarias Conjuntas 50/2013 e 23/2020, bem como da Resolução n. 18/2014[1]. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/atos-normativos&gt;. Acesso em 15 maio 2020.